Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709522-51.2018.8.07.0020 RECORRENTE: NELSON CASSEMIRO DELFORGE RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS. APROVAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo assim, levando-se em conta que o pedido formulado na petição inicial consiste na declaração de aprovação em disciplinas nas quais o Apelante já foi aprovado, forçoso concluir a inexistência de interesse de agir. 2 – Conforme se depreende dos autos, a aprovação nas disciplinas cursadas no 2o semestre de 2018 não decorreu da mera propositura da ação, mas sim foi decorrência lógica do fato de o Apelante ter cursado as matérias durante tal semestre. Destaque-se, aliás, que nem sequer houve decisão liminar no presente Feito determinando a matrícula ou aprovação nas disciplinas, razão pela qual, por óbvio, a Ré não estava obrigada a considerar o Autor aprovado, somente vindo a fazê-lo em virtude de o Autor ter cursado as disciplinas posteriormente e logrado êxito na aprovação. 3 – Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, com a inversão do ônus da prova em seu favor não é automática. Cabe ao Magistrado analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência no caso concreto. 4 – Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser prestigiada a sentença de improcedência do pedido. 5 – A mera reprovação em disciplinas de curso superior, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada, mormente levando-se em conta que não restou demonstrada a alegada falha na prestação do serviço, tampouco que a reprovação tenha sido desarrazoada ou imotivada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos da Lei 8.078/1990, sustentando necessidade de inversão do ônus da prova, má-fé da instituição de ensino, e responsabilidade objetiva pelos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Nelson Bruno Valença, OAB/CE 15.783, Daniel Cidrão Frota, OAB/CE 19.976 e Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos da Lei 8.078/1990. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou a ausência dos pressupostos autorizativos da inversão do ônus da prova, que a falha na prestação de serviço não foi demonstrada, e que “não se vê que a reprovação nas disciplinas tenha sido imotivada ou mesmo que não tenha se lastreado em alegação defensável e dentro dos critérios acadêmicos, de maneira a consubstanciar ato passível de causar dano moral” (ID 12597246). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Nelson Bruno Valença, OAB/CE 15.783, Daniel Cidrão Frota, OAB/CE 19.976 e Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004